Tribunal: TJSP
Processo: 1009669-85.2019.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Débito fiscal. ICMS. Imóvel de terceiro em garantia. Não se tratando de oferta de imóvel de terceiro para efeito de suspensão da exigibilidade do débito fiscal, não tem incidência as disposições do Código Tributário Nacional, artigos 151, II, e 111, Superior Tribunal de Justiça, Súmula 112, mas para suspensão de inscrição em dívida ativa, protesto e apontamento no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Débito fiscal. ICMS. Imóvel de terceiro em garantia. Não se tratando de oferta de imóvel de terceiro para efeito de suspensão da exigibilidade do débito fiscal, não tem incidência as disposições do Código Tributário Nacional, artigos 151, II, e 111, Superior Tribunal de Justiça, Súmula 112, mas para suspensão de inscrição em dívida ativa, protesto e apontamento no CADIN, e para expedição da certidão positiva de débito com efeito de negativa, tem respaldo em Superior Tribunal de Justiça, Tema 378, e Lei de Execuções Fiscais, artigo 9o, IV e § 1o, possibilidade não excluída pela disposição do artigo 38 da Lei 6830/1980, cumprindo ainda considerar a possibilidade legal de, uma vez ajuizada a execução fiscal, a penhora poder recair sobre outros bens que não o ofertado para os fins referidos. Demais disposições normativas invocadas que não abalam a convicção que orientou o julgamento. Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.